Tribunal: TJDFT
Processo: 0006429-04.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006429-04.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II, do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91. TEMA 982 DO EG. STF. I - Acórdão reexaminado quanto à possibilidade de conversão de tempo trabalhado em condições insalubres para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria dos médicos, servidores públicos. II - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 1.014.286/SP, pelo rito da repercussão geral (Tema 982) “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” III - A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, para fins de contagem do tempo de serviço especial em comum, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do eg. STJ. IV - Transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, desde a publicação do ato concessivo da aposentadoria, a prescrição atinge o fundo de direito, o que impossibilita a discussão sobrea modificação de critérios adotados pela Administração V – Apelação provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 109, inciso I, Constituição Federal, alegando que compete à Justiça Federal processar e julgar as demandas que versem sobre a contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à conversão do regime jurídico em estatutário ou à instituição do Regime Jurídico Único. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido da arguição da existência de repercussão geral, pois “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (ARE 1.384.732 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019